Tribunal: TJBA
Processo: 8061539-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061539-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
LARISSA BRAGA SILVA

AGRAVADO: G. N. D. S. e outros

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. JU
L
GAMENTO EXTRA PETITA.
NÃO CONFIGURAÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória da Conquista contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a realização de exame de ultrassonografia em menor de cinco anos, portador de criptorquidia, no prazo de 10 dias para agendamento e 30 dias para realização, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

2. Sustentação de nulidade da decisão por suposta extrapolação dos limites do pedido inicial, que visava apenas à realização de cirurgia (orquidopexia), e alegação de risco ao erário diante da fixação de prazos exíguos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a determinação judicial para realização de exame complementar configura julgamento extra petita e se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra respaldo em manifestação expressa da Defensoria Pública e em parecer técnico do NATJUS, que indicam a necessidade do exame de imagem como medida preparatória para avaliar a pertinência do procedimento cirúrgico.

4. A providência deferida revela-se logicamente conexa ao pedido principal, sendo instrumental à formação do convencimento judicial, não configurando julgamento extra petita.

5. O direito à saúde é dever solidário dos entes federativos, conforme previsão do art. 196 da CF/1988.

6. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante da urgência da situação clínica e da condição de vulnerabilidade do menor.

7. A alegação de risco ao erário não se sustenta, por se tratar de exame de baixo custo e essencial à proteção de direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A determinação judicial de realização de exame complementar não configura julgamento extra petita quando logicamente vinculada ao pedido principal e amparada em elementos técnicos.

2. É cabível a concessão de tutela provisória para assegurar exame preparatório necessário à análise de pedido de procedimento cirúrgico, diante da urgência e da proteção ao direito à saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061539-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada G. N. D. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .